Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715247-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: RICARDO LINS BRASILIENSE, ANGELA FERRER MAMEDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS. FRAUDE. FURTO COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO CARTÃO MAGNÉTICO POR CARTÃO SIMILAR. SENHA CLONADA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. OPERAÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 2. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe. 3. O cartão magnético dos Autores foi furtado durante a operação de compra de mercadoria, pois, por meio de ardil e logo após a vítima digitar a senha, o cartão pessoal não é devolvido, sendo substituído por outro do mesmo banco e bandeira e com as mesmas características do cartão da vítima, induzindo-a em erro. 4. A responsabilidade da instituição financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar 18 (dezoito) operações de crédito e débito na conta dos Autores, num intervalo de 15 (quinze) horas, fora dos padrões de consumo deles. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 489, §1o, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, do CPC; pois “inadmissível recurso especial por ausência de prequestionamento da tese recursal vinculada, a respeito da qual nem sequer houve a oposição de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (AgInt no AREsp n. 2.365.898/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “conforme a jurisprudência assentada no STJ, o recurso especial com fundamento na alínea c não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.484.229/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017